Tribunal: TJSP
Processo: 1032951-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ação de ressarcimento e restituição de valores. Fraude bancária. Golpe do programa de pontos Livelo. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de comprovar a legitimidade das transações bancárias contestadas. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479 do STJ. Diversas operações bancárias, no mesmo dia e em alto valor, fugindo do perfil do

Ementa:
Ação de ressarcimento e restituição de valores. Fraude bancária. Golpe do programa de pontos Livelo. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de comprovar a legitimidade das transações bancárias contestadas. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479 do STJ. Diversas operações bancárias, no mesmo dia e em alto valor, fugindo do perfil do consumidor. Os fraudadores tinham informações pessoais e bancárias do autor, o que deu credibilidade ao golpe Inexigibilidade do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido.